Tribunal: TJMT
Processo: 1004265-44.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Recurso n. 1004265-44.2020.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE
Recorrente: CARLOS FERNANDO DIONISIO SOUZA
Recorrido: TIM CELULAR S.A.
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 25.08.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. NEGATIVA DE DÉBITO E DE RELAÇÃO JURÍDICA. TELEFONIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS INDEFERIDOS EM RAZÃO DO TIPO DE EXTRATO APRESENTADO. REFORMA. DOCUMENTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL PURO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS À COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO MATERIAL QUE SUSTENTA A LICITUDE DA COBRANÇA . RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado apresentado pela consumidora contra a decisão que julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, declarando inexistente o débito no valor de R$ 105,86 (cento e cinco reais e oitenta e seis centavos) e afastou o pedido de danos morais em razão do tipo do extrato anexado aos autos.
Inicial que afirma o desconhecimento da relação jurídica.
Sendo negada a relação jurídica, impõe-se a prestadora de serviços a prova de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora.
Recorrida não demonstrou a utilização dos serviços a origem do débito.
Extrato oriundo da Ok Crédito Light, sem a data de inclusão, contudo, consta a data do débito e a data de expedição do extrato que atesta a negativação.
Premissas forçam reconhecer que a inexistência cobrança que ocasionou a inscrição restritiva.
Sentença reformada.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CARLOS FERNANDO DIONISIO SOUZA - CPF: 063.560.531-78 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0053-01 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020